Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 dias de detenção (desacato e ameaça) e 1 mês e 10 dias de prisão simples (vias de fato), no regime semiaberto. A defesa sustenta insuficiência de provas, embasando-se na ausência de testemunhas presenciais e no silêncio da vítima em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação por vias de fato; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de ameaça, apesar da embriaguez e descontrole emocional alegados; (iii) determinar se houve dolo específico no crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância, mesmo quando prestado apenas na fase extrajudicial, se corroborada pelos depoimentos dos policiais e do filho da vítima, confirmando as agressões e ameaças sofridas.
4. A contravenção penal de vias de fato independe de exame de corpo de delito, pois resta configurada mesmo sem lesões, sendo suficiente, portanto, o relato consistente de empurrões e agressões físicas, conforme testemunhas ouvidas em juízo, sendo prescindível o exame de corpo de delito.
5. A ameaça proferida pelo réu se configura como crime formal e resta consumado quando a vítima toma conhecimento de intimidação séria e idônea para causar temor à vítima.
6. O crime de desacato se confirma pelas ofensas dirigidas aos policiais no exercício de suas funções, independentemente de embriaguez ou descontrole emocional, sendo verificado o dolo de desprestigiar a autoridade policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Código Penal, arts. 147, 331 e 69; Código de Processo Penal, art. 155; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1630794, 1a Turma Criminal, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão 1827289, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024.